Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-30.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005928-30.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOHN ANDSON MARTINIANO - CPF: 017.903.654-81 (APELANTE), ZELIA MARTINS DA SILVA MACEDO - CPF: 427.957.021-34 (APELADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOHN ANDSON MARTINIANO
.

APELADO(S):

ZELIA MARTINS DA SILVA MACEDO
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO EM PRODUTO USADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O DEFEITO E FALTA DE ENVIO PARA CONSERTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de supostos vícios em motocicleta usada adquirida junto à parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação dos vícios alegados na motocicleta e se o autor oportunizou a reparação do bem dentro do prazo legal, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não comprovou o envio da motocicleta para conserto ou reparo dentro do prazo legal de 30 dias, conforme prevê o §1º do art. 18 do CDC. Além disso, a motocicleta, com mais de 11 anos de uso, já apresentava desgaste natural esperado em um bem usado.

A ausência de provas da conduta ilícita por parte da apelada e da má-fé na venda do produto afasta a responsabilização por danos morais e materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do defeito e do envio do produto para conserto no prazo legal afasta a responsabilidade da vendedora por danos morais e materiais em produto usado."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º (vício do produto).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1006061-72.2017.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020, pub. 20/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava
a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais
,

decorrentes de supostos vícios
na motocicleta adquirida pelo apelante junto a parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada.

2.
Da ocorrência dos danos materiais
.

3. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada
embora intimada deixou de
apresent
ar
suas contrarrazões (ID.
235526657
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOHN ANDSON MARTINIANO.

APELADO(S):
ZELIA MARTINS DA SILVA MACEDO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, decorrentes de supostos vícios na motocicleta adquirida pelo apelante junto a parte apelada.

1. Da conduta ilícita da parte apelada.

A apelante sustenta em peça inicial que em 07/04/2019 adquiriu da parte apelada uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN. Aduz que, antes da entrega do veículo, a apelada informou que realizou revisão no bem móvel e procedeu com a troca de peças no estabelecimento comercial denominado Sport Motos, entregando-o as respectivas notas.

Passados 45 (quarenta e cinco) dias da aquisição, a motocicleta apresentou defeitos. Assim, em razão da garantia, se dirigiu a loja Sport Motos, todavia, não obteve êxito, sob a alegação de mau uso da moto por parte do Apelante.

No presente caso, verifica-se que a motocicleta adquirida pelo apelante se trata de moto usada e, no momento da celebração do negócio, já
constava com mais de 11 (onze) anos de uso, conforme documento carreado aos autos em ID.

235526259.

Pois bem. Argumenta a apelante
que o problema veio à tona 45 (quarenta e cinco) dias após a compra, contudo o orçamento
(03/04/2019)
foi realizado em aproximadamente 5 (cinco) meses após a data da compra.

Com efeito, a Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1º do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, não há provas nos autos que o recorrente tenha realizado o envio produto defeituoso para assistência técnica e/ou revendedor do veículo, a fim de oportunizar eventual conserto,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, quem adquire veículo usado não pode ignorar a presença do desgaste natural resultante de sua utilização; pelo contrário, deve analisá-lo para se certificar de seu estado de conservação e, se optar pela compra, é porque o aceita na forma em que se encontra.

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, não havendo que se falar na ocorrência dos danos morais e materiais, ante a ausência de
comprovação de
responsabilidade da
parte
apelada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024